Tribunal: TJDFT
Processo: 0725327-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que apresente razões dissociadas da sentença, sem realizar o necessário cotejo com o julgamento que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
2. O autor pretende a declaração de inexistência de compra realizada na função crédito, de cartão adicional ao de sua titularidade junto ao réu, além de restituição em dobro das parcelas pagas. A sentença, por sua vez, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a referida inexistência do negócio jurídico, bem como para determinar que o réu restitua ao autor R$ 11.229,00, com fundamento na falha do serviço do banco (ausência de segurança que permitiu a fraude narrada). Em suas razões recursais o réu reapresenta sua tese defensiva, de modo genérico e ainda se referindo à “e observância de todas as exigências documentais para a abertura da conta e disponibilização dos serviços agregados, bem como conferência com os originais e análise cadastral”, o que destoa dos fatos descritos na petição inicial. Ademais, pede a reforma da sentença quanto à condenação por danos morais, que sequer existiu. Ausente, assim, a necessária conexão entre as razões do recurso e os fundamentos da sentença, condição necessária ao conhecimento do recurso, esse não deve ser admitido.
3. RECURSO NÃO CONHECIDO.
4. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.